Tribunal: TJMT
Processo: 1005998-09.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005998-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERSON SILVESTER DA MATA ABREU - CPF: 015.979.581-82 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA - CNPJ: 00.071.556/0008-45 (RECORRIDO), ANA LUIZA ALVES GONCALVES - CPF: 073.464.641-09 (ADVOGADO), RUBIANE TERESINHA VIERO DILELIO - CPF: 021.287.499-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HOTEL RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA HOTELEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR DA INTERMEDIÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO

PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento da reserva hoteleira, sem justificativa adequada e sem repasse de valores ao hotel, caracteriza falha na prestação do serviço pela agência de viagens, responsável pela intermediação entre o consumidor e o prestador do serviço de hospedagem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor direto do serviço é objetivamente responsável pela falha, inexistindo elementos que imputem responsabilidade ao hotel quando este não participou da transação com o consumidor.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo não se aplica à
ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA
. no presente caso, uma vez que o cancelamento ocorreu exclusivamente por parte da agência de viagens. Assim, a ilegitimidade passiva da
ROMA
HOTEIS E REALIZACOES LTDA

é reconhecida, devendo ser excluída do polo passivo.

Comprovado o cancelamento unilateral da reserva pela agência de viagem, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA
,

contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial,
condenando
de
forma solidaria
a recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

A parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva e
a
lternativamente julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos processuais. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA
contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos de
VANDERSON SILVESTER DA MATA ABREU
, impôs condenação de danos materiais e
morais à recorrente. Alega a recorrente ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade na relação contratual, posto que a reserva fora realizada junto à empresa
DECOLAR. COM LTDA
, a qual detinha total autonomia sobre a transação.

A
empresa
ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA
sustenta que a transação fora estabelecida exclusivamente com a
DECOLAR. COM LTDA
, que atuou como intermediadora e não repassou valores ao hotel. O cancelamento unilateral da reserva foi comunicado pela
DECOLAR. COM LTDA
, evidenciando ausência de ato ilícito ou culpa da recorrente, sendo
esta
configurada como culpa exclusiva de terceiro, conforme art. 14, §3º, inciso II, do CDC. Assim, resta demonstrado que a recorrente é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, o que fundamenta a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação a esta.

Ainda que superada a preliminar de ilegitimidade, resta ausente a configuração de ato ilícito que pudesse ensejar a condenação em danos materiais e morais. A recorrente não participou diretamente do contrato com a autora e não cometeu qualquer conduta que justifique indenização, pois a relação consumerista deu-se diretamente com a
DECOLAR. COM LTDA
, que, ao cancelar unilateralmente a reserva, gerou os dissabores suportados pela autora.

Posto isso, CONHEÇO do recurso
interposto, por ser tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao

recurso

a
a

parte
ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA
,
para excluí-la do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença.

S
em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024